Tribunal: TJMT
Processo: 1010832-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010832-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (EMBARGADO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO(S):

JULIANA ALVES DA VEIGA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – PLANO DE SAÚDE
-
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO –

AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO À
MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 500,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO E LIMITADA
A

VINTE DIAS-MU
LTA
– VALOR RAZOÁVEL – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO FUTURO

– VALOR DA MULTA QUE PODERÁ SER REVISTO APÓS A APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR

–

PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL QUANTO AOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO
– VÍCIO SANADO -

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A
multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a vinte dias, é razoável e proporcional, cumprindo sua função coercitiva (art. 139, IV, 497, 500, 536, caput e §1º, e 537, §1º do CPC).
A revisão do valor da multa pode ser feita a qualquer tempo (art. 537, §1º do CPC)
e o
prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é adequado, considerando a urgência da medida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A

contra o acórdão de ID nº
217008178
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por unanimidade de votos, desproveu o recurso de
agravo de instrumento
interposto pel
a
ora embargante
em desfavor de
JULIANA ALVES DA VEIGA
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
218670668
), assevera
que
o acórdão apresentou vício de omissão sobre o seguinte ponto:

Omissão por
ausência de manifestação acerca minoração da multa fixada em caso de descumprimento da liminar e do exíguo prazo para cumprimento da liminar

Conforme

certidão de ID
221893188
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

A embargada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID
221905185
)
nas quais rebate as
alegações do
Banco
embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO(S):

JULIANA ALVES DA VEIGA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
omiss
ão

no acórdão impugnado
,
qual seja,
a apreciação do pedido para minorar o valor
da multa em caso de descumprimento da liminar, bem como para aumentar o prazo para cumprimento da medida, tendo em vista que o prazo concedido pelo Juízo de origem seria totalmente exíguo e desproporcional.

Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REDE INTERLIGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. o agravante integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente.

2. considerando que a plataforma digital onde foi realizada a contratação do plano de saúde é subordinada ao Banco Bradesco, o que causa, no mínimo, dubiedade acerca da sua legitimidade para compor a demanda, conheço do
recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão interlocutória proferida (ID. 140113974– autos de origem PJE Nº 1003056-98.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos documentos pessoais da autora (Id. 139656881), e os documentos referente ao seguro contratado (plano dental) colacionados junto a inicial, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes.

Tampouco há que se
por
em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua pretensão em rescindir o mesmo.

Ressalto que é certo que a rescisão de contrato

é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.

Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA.
A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a açã
o. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
doRS
, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015).

Destarte, havendo em sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Posto isso,
defiro
o pedido formulado em sede de tutela de urgência e
determino
seja a parte requerida intimada para que no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos relativos ao seguro contratado, objeto da presente demanda, consoante requerido na inicial.”

Em razões recursais, alega, em síntese, que não é responsável pela administração do seguro contratado, que não realiza as cobranças e nem é o beneficiário dos pagamentos, de modo que descabe falar que é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Aduz, ainda, que as Resoluções Normativas da ANS n.º 557 e 515 dispõem sobre a responsabilidade da administradora dos benefícios, de modo que não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados.

Dito isso, defende que a decisão agravada não verificou a ausência da probabilidade do direito com relação à Agravante para justificar o deferimento do pedido de tutela.

Por estas razões, busca a concessão da tutela recursal, sob argumento de que a probabilidade do direito consubstanciasse na verossimilhança das afirmações articuladas. E perigo na demora, uma vez que não é o responsável pelo cumprimento da decisão agravada.

Com efeito, pugna pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final deste recurso e, no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido em ID. 211269180.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão interlocutória proferida (ID. 140113974– autos de origem PJE Nº 1003056-98.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignado com a decisão, o agravante defende que é ilegítimo para compor o polo passivo da demanda principal, pois, não é responsável pela administração do seguro contratado, não realiza as cobranças e nem é o beneficiário dos pagamentos, de modo que descabe falar que é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.

Pois bem.

Quanto a tese apresentada pela apelante de ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sob o argumento de que a autora contratou o seguro odontológico DENTAL IDEAL, através do aplicativo do BANCO NEXT (filiado ao BANCO BRADESCO), a qual possui legitimidade para responder aos termos da ação, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, resta inequívoco o elo entre o seguro odontológico, o banco Next e o banco Bradesco, porque, muito embora não atuem no mesmo
espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação.

Dessa forma, é inegável que o agravante integra o mesmo conglomerado econômico, auferindo vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar consequentemente com o ônus e a responsabilidade correspondente.

Desta relação de cumplicidade entre as DENTAL IDEAL, BANCO NEXT, BANCO BRADESCO E ODONTOPREV, deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

De fato, os esforços comuns empreendidos entre os integrantes do sistema, por exemplo, constituem elemento essencial ao oferecimento dos produtos ao consumidor, o qual em todas as empresas do sistema depositou sua confiança quando da contratação.

E neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expressado no julgamento do REsp 1665698/CE, do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 23.05.2017, em que estava em discussão a legitimidade passiva da UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA em contrato firmado com o consumidor e a UNIMED BELÉM, conforme ementa que transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor
(art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre
as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1665698/CE, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23.05.2017 - negritei)

Portanto, considerando que a plataforma digital onde foi realizada a contratação do plano de saúde é subordinada ao Banco Bradesco, o que causa, no mínimo, dubiedade acerca da sua legitimidade para compor a demanda, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Pois bem.
Extrai-se
dos autos que assiste razão
à parte
embargante no que tange à alegada omissão.

Isso porque,

ressai da petição do Agravo de Instrumento, que
a
parte
embargante apresentou os seg
uintes questionamentos,
in
verbis
:

[...]

3.2. Da desproporcionalidade da multa arbitrada e do prazo exíguo para cumprimento

Como cediço, a “astreinte” é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação

de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra

a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos.

Por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa ao Agravado

do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Nesse sentir, é notório que o valor fixado na decisão agravada de multa diária no valor

de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 20 (vinte) dias, se configura como

desproporcional e desarrazoado, eis que foi fixado o prazo exíguo de 5 dias para o

cumprimento.

Nesta linha de raciocínio, caso haja manutenção do decisum agravado, este, ao menos,

deve ser reformado para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, bem

como para que o prazo de cumprimento seja estendido.
[...]
(ID
211250163
, p.
07-08)
[Grifo nosso]

Porém,
no que tange às supracitadas teses concernentes à astreinte

e
à extensão do prazo para cumprimento
da obrigação de fazer
, sem razão a embargante.

Isso porque,
c
omo é cediço, o
art. 139, IV, do Código de Processo Civil
, coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

A multa diária também possui previsão legal constante nos
arts
. 497,
caput
, 500, 536,
caput
e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil
, que estabelecem a possibilidade, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, do magistrado fixar astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive se considerarmos as condições financeiras da
ora embargante
, até mesmo porque o julgador pode,
inclusive
de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Além disso, ressai da decisão agravada (ID
140113974, autos de origem), que o Juízo
a quo
limitou o montante da astreinte,
em caso de descumprimento contínuo, ao valor de 20 (vinte) dias-multa.

Com efeito, as astreintesservem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões
judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar a parte ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá emcaso da ré, ora agravante, continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao receber a inicial o Juízo
a quo
impõe ao réu uma obrigação de fazer, correta é a imposição de astreintespara coagir a atender o comando judicial, assim como seria possível a majoração do valor da multa quando se operar desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO DEMULTACOMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Asastreintesservem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento damultaem si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso dedescumprimentoda ordem consignadas na decisão judicial.

2. O valor damultacominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao
comprimento
da obrigação, o valor damultasempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

(N.U 1002915-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024) [Grifo nosso]

Assevera-se, também, a proporcionalidade do prazo determinado pelo Juízo
a quo
,
para o cumprimento da obrigação de fazer,
uma vez que se cuida de supostos descontos indevidos em decorrência de dificuldade, supostamente causada pela ora recorrente e pela empresa Odontoprev S.A., para o cancelamento de seguro odontológico pactuado pela parte embargada e que, desse modo, se justifica a necessidade de célere resolução do problema.

Por fim,
ressalta
-se que a revisão do valor de eventuais astreintes aplicadas, para o caso do descumprimento da determinação judicial, não está sujeita à preclusão e pode ser revista a qualquer tempo.

Nesse sentido, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.) [Grifo nosso]

Assim
,
em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que
agora
se encontra
sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso embargado
, conforme acima exposto
.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O E OS ACOLHO PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, sem efeitos infringentes
.

Determin
e-se à
Secretaria
para
que proceda com a retificação da autuação para constar
o indeferimento
dos pedidos do ora embargante no que tange à exclusão ou redução da multa e ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024